Tribunal: TJSP
Processo: 0003796-25.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – TÉCNICO EM MECÂNICA DE MANUTENÇÃO - PEDIDO DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO – NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELA PERÍCIA COM BASE EM CAT EMITIDA POR SINDICATO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO ECONÔMICA – DECISÃO NÃO SUJEITA AO REEXAME NECESSÁRIO - ART. 496, §3o, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE RECURSO DO INSS –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – TÉCNICO EM MECÂNICA DE MANUTENÇÃO - PEDIDO DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO – NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELA PERÍCIA COM BASE EM CAT EMITIDA POR SINDICATO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO ECONÔMICA – DECISÃO NÃO SUJEITA AO REEXAME NECESSÁRIO - ART. 496, §3o, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE RECURSO DO INSS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO DA CAUSA EM DESFAVOR DO OBREIRO.

ACIDENTE DO TRABALHO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DADO À CAUSA, POR INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO ECONÔMICA DA DEMANDA - VALOR ESTE QUE SE MOSTRA MUITO BAIXO, DEVENDO A VERBA HONORÁRIA SER ARBITRADA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, CONFORME ESTIPULA O ART. 85, §8o DO CPC – APELO DO AUTOR PROVIDO.